Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010892-19.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILARIO DE LIMA SANTOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SITIO CELEIRO, LN CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, LUIZ ALBERTO FRAZAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração incluídos para julgamento na 16a sessão presencial, designada para o dia 19/08/2020. Na petição de ID 18703099, o embargante requer a inscrição da causídica que lhe representa para realização de sustentação oral. Indefiro o pedido, tendo em vista que não é cabível sustentação oral em julgamento de embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator